Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-71.2017.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000101-71.2017.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DE ALENQUER

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER, JOSE ADAILSON HENRIQUE BARBOSA, ROSILENE HENRIQUE BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. NULIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SEM RAZÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci da remessa necessária, para alterar a sentença apenas para que o pagamento do adicional de nível superior ocorra a partir da data dos requerimentos administrativos; para determinar a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC/15 e para que os juros moratórios sejam fixados pelo índice de correção da caderneta de poupança, nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada por
ROSILENE HENRIQUE BARBOSA
e
JOSÉ ADAILSON HENRIQUE BARBOSA.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, ausência de intimação pessoal do Município de Alenquer acerca da sentença proferida em seu desfavor, bem como, o advogado que representava o Município na época não foi intimado para apresentar o recurso cabível.

Ante esses argumentos, requer que seja recebido e processado o presente recurso de agravo interno, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade e que seja reconsiderada a decisão agravada, conforme a previsão do art. 1.021, §2º (parte final), do CPC, sedo proferida nova decisão declarando a nulidade, concedendo o prazo legal para que o Agravante apresente o recurso da sentença; que caso não seja esta a decisão, que o presente Agravo Interno seja então submetido ao julgamento do Tribunal.

Foram apresentadas contrarrazões id. 12543514.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Compulsando os autos, ressalto que tal argumento não subsiste, haja vista que após a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alenquer, na qual jugou procedente o pedido inicial para determinar a inclusão do pagamento do adicional de escolaridade no importe 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento-base nos proventos da parte autora, após o trânsito em julgado, limitado ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros de 0,5% ao mês a partir da citação, na forma do artigo 1º- F da Lei nº 9494/97 e correção monetária pelo IPCA-E a partir do desembolso de cada parcela e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação,
foi intimado pessoalmente o representante do Município, senhor JURACI ESTEVAM DE SOUZA – Prefeito Municipal, como podemos verificar da certidão exarada pelo Senhor Oficial de Justiça, Antonio dos S. Batista (id. 10212330, mandado de intimação – assinado pelo Sr. Juraci Estevam de Sousa)
, portanto, sem razão o agravante.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/09/2023